Tribunal: TJDFT
Processo: 0707357-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, com base nos incisos III e IV do art. 485 do CPC, em razão da inércia da parte autora quanto à prática de atos processuais essenciais, notadamente a não indicação de novo endereço para localização do bem e a não formulação de pedido de conversão do rito. O recorrente sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal e defende a necessidade de observância ao §1o do art. 485 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é necessária a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, antes da extinção do processo por abandono; (ii) definir se a inércia da parte autora quanto à localização do bem ou à conversão da ação em execução justifica a extinção do feito por ausência de interesse processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 somente se aperfeiçoa após o cumprimento da liminar; não havendo localização do bem e inexistindo pedido de conversão da ação em execução, o processo torna-se desprovido de utilidade e carece de interesse processual.
4. A extinção da ação por ausência de interesse processual encontra respaldo no art. 485, VI, do CPC, sendo irrelevante o fundamento inicialmente adotado pela sentença, pois o julgador pode adotar fundamentos jurídicos diversos para manter a decisão.
5. A intimação pessoal da parte autora é desnecessária quando esta integra sistema eletrônico de intimações judiciais, nos termos dos arts. 2o e 5o, §6o, da Lei 11.419/2006, e da Portaria GC 160/2017 do TJDFT, sendo considerada pessoal a intimação realizada por meio do sistema.
6. A ausência de manifestação da parte autora, mesmo após comandos judiciais, revela inércia que justifica a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante do esgotamento das diligências e da ausência de providências úteis para o prosseguimento da demanda.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, IV, VI e §1o; Decreto-Lei 911/1969, arts. 3o, §3o, e 4o; Lei 11.419/2006, arts. 2o e 5o, §6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 2012.07.1.033944-5, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 26.04.2017, DJE 10.05.2017; TJDFT, APC 0704113-08.2019.8.07.0005, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 24.03.2021, DJE 09.04.2021.